Tribunal: TJSP
Processo: 1502757-52.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tráfico de drogas – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade razoável de maconha e cocaína – Palavra dos policiais seguras e coerentes – Ausência de motivos para duvidar da veracidade delas – Negativa isolada do réu – Condição de usuário que não afasta a traficância – Condenação mantida – Réu reincidente – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos – Não cabimento – Regime

Ementa:
Tráfico de drogas – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade razoável de maconha e cocaína – Palavra dos policiais seguras e coerentes – Ausência de motivos para duvidar da veracidade delas – Negativa isolada do réu – Condição de usuário que não afasta a traficância – Condenação mantida – Réu reincidente – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos – Não cabimento – Regime fechado – Possibilidade – Recurso provido em parte para redução da pena.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502757-52.2019.8.26.0542 - Santana de
Parnaíba
Apelante: JOSE ROSA LAU
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19211
Registro: 2020.0001003014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502757-52.2019.8.26.0542, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante JOSE
ROSA LAU, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena do apelante José Rosa Lau para 7 anos de
reclusão em regime fechado e 700 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502757-52.2019.8.26.0542 - Santana de
Parnaíba
Apelante: JOSE ROSA LAU
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19211
Tráfico de drogas
Prisão em flagrante

Apreensão de quantidade razoável de maconha e
cocaína Palavra dos policiais seguras e coerentes
Ausência de motivos para duvidar da veracidade
delas
Negativa isolada do réu
Condição de
usuário que não afasta a traficância Condenação
mantida Réu reincidente Redutor do art. 33, §
4o, da Lei de Tóxicos Não cabimento Regime
fechado
Possibilidade
Recurso provido em
parte para redução da pena.

Vistos.
JOSÉ ROSA LAU, qualificado nos autos, foi
processado perante o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Santana do
Parnaíba, apontado como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Segundo a inicial, no dia 17 de outubro de 2019, na
Rua Pedro Sabino de Brito, no 820, na cidade de Pirapora do Bom Jesus,
comarca de Santana do Parnaíba, trazia consigo, para fins de entrega a
consumo de terceiros, 119 eppendorfs de cocaína (59,2g) e 29 invólucros de
maconha (46,9g), substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência
física ou psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 160/171, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Fábio Martins Marsiglio,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502757-52.2019.8.26.0542 - Santana de
Parnaíba
Apelante: JOSE ROSA LAU
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19211
que julgou procedente a ação penal e condenou o apelante, por infração ao
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 8 anos e 2
meses de reclusão em regime inicial fechado e 816 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Inconformada apela a Defesa buscando a reforma do
julgado para que o crime seja desclassificado para posse de droga para uso
próprio. Alternativamente, pede a redução da pena base para o mínimo legal,
(fls. 226/227).
Recebido
o
recurso,
vieram
aos
autos
as
contrarrazões (fls. 238/246).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para diminuir a
pena base (fls. 253/258).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por José Rosa Lau,
contra a r. sentença de que o condenou, por infração ao art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 8 anos e 2 meses de reclusão em
regime inicial fechado e 816 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que a materialidade da infração está demonstrada pelo laudo de exame
químico toxicológico de fls. 113/115, que constatou que as substâncias
apreendidas eram maconha e cocaína, entorpecentes capazes de causar
dependência física ou psíquica.
A autoria também é incontestável, na medida em
que o acusado foi preso em flagrante, depois que os policiais foram averiguar

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502757-52.2019.8.26.0542 - Santana de
Parnaíba
Apelante: JOSE ROSA LAU
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19211
denúncia de tráfico e localizaram o réu, que tinha as mesmas características
do traficante, e apreenderam com ele uma porção de maconha. Prosseguiram
a diligência na casa do acusado, onde o restante do entorpecente foi
apreendido (fls. 11/12) e ele admitiu informalmente o tráfico (fls. 18/21).
Assim, a despeito de ter preferido o silêncio (fls.
17), o que se percebe é que esses elementos já conferiam razoável certeza a
propósito da procedência da ação penal.
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, o acusado admitiu que portava 28 porções de maconha para
uso próprio (mídia digital), mas a tentativa de assumir a autoria de crime
menos grave
situação comum em se tratando de tráfico
acabou
desmentida pelos policiais responsáveis pela prisão, que trouxeram
depoimentos seguros e coerentes com aqueles prestados na delegacia.
Reafirmaram, ademais, que tinham denúncia de
tráfico e abordaram o réu, com quem encontraram uma porção de maconha,
mas em sua casa localizaram o restante do entorpecente (cocaína e maconha
mídia digital).
Ora, o simples fato de o agente se dizer usuário não
descaracteriza o tráfico, pois, no mais das vezes, é justamente com o
comércio que o viciado sustenta seu consumo.
De qualquer forma, a quantidade, acondicionamento
em porções e diversidade de drogas evidenciam que não seria destinada ao
simples consumo, mas sim à entrega para terceiros, como, aliás, apontava a
denúncia recebida pelos policiais.
Não é demais lembrar que nada impede que a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502757-52.2019.8.26.0542 - Santana de
Parnaíba
Apelante: JOSE ROSA LAU
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19211
condenação se dê com base no depoimento dos policiais, na esteira de
iterativa jurisprudência.
“...Conforme o entendimento pacífico desta Corte,
"o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a
respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar
a imprestabilidade da prova" (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
17/11/2016).” (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).
Portanto, como nenhuma prova da inocência do
acusado, ou mesmo da veracidade da versão que trouxe a juízo foi produzida
pela Defesa, a condenação pelo tráfico de drogas era mesmo de rigor.
No que se refere à pena imposta, na verdade, as
circunstâncias judiciais são normais para o tipo de delito, que visa o lucro
fácil e suas consequências são aquelas esperadas para o comércio de drogas.
Portanto, considerando apenas a quantidade e
variedade de entorpecentes, que poderia atingir grande número de pessoas,
nos termos do art. 42, da Lei de Tóxicos, a pena fica aumentada de 1/5
atingindo 6 anos e de reclusão e 600 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Tratando-se de réu reincidente (fls. 75/77), a pena é
aumentada de mais 1/6, totalizando 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, de
valor unitário mínimo.
A reincidência reconhecida justifica o afastamento
do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Tóxicos e impõe o regime inicial

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502757-52.2019.8.26.0542 - Santana de
Parnaíba
Apelante: JOSE ROSA LAU
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19211
fechado, assim como estabeleceu a sentença, enquanto a quantidade da pena
impede sua substituição por penas alternativas.
Finalmente, como o réu respondeu preso ao
processo e permanecem os motivos da segregação, nessa condição deverá
permanecer com a confirmação da condenação.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena do apelante José
Rosa Lau para 7 anos de reclusão em regime fechado e 700 dias-multa,
de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR